Tribunal: TJES
Processo: 0030939-62.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Licitações; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030939-62.2018.8.08.0024

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
:

MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI - EPP

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade de glosas aplicadas sem observância do devido processo legal, sustentando a existência de omissão na decisão. A parte embargante alegou que o julgado não teria analisado aspectos específicos do edital e da legislação aplicável à imposição das glosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar questões essenciais ao julgamento do mérito do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou expressamente todas as questões suscitadas, rechaçando a tese da embargante de que a glosa não constituiria sanção administrativa, com base no próprio edital que previa sua aplicação como penalidade.

A ausência de oportunidade para defesa prévia da parte recorrida configurou violação ao devido processo legal, conforme disposto no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, e no art. 87 da Lei nº 8.666/93.

O embargante busca rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de omissão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, sendo suficiente que exponha os fundamentos que embasam sua conclusão, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O recurso não preenche os requisitos legais para provimento e caracteriza mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os dispositivos legais e argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A ausência de oportunidade para defesa prévia antes da aplicação de sanção administrativa viola o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 8.666/93, art. 87; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030939-62.2018.8.08.0024

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
:

MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI - EPP

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
como cediço,
a

omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

Pois bem
.

Observ
o que
não subsistem as alegações de vícios no julgamento, vez que
conforme fundamento no Voto Condutor,
vejamos:

(...)
observo que
ao revés do que assevera o
recorrente
, o mencionado edital trata o instrumento da glosa como verdadeira sanção, posto que
o item 2.7.1.1 do
projeto básico (fl. 64-verso)
prevê
a aplicação de
sanções via glosa,
consoante trecho transcrito abaixo:

“
2.7.1 Glosa – Nível Mínimo de Serviço Exigido (NMSE)

O descumprimento do Nível Mínimo de Serviço Exigido (NMSE) estará sujeito a sanções e obedecerá à seguinte metodologia:

2.7.1.1 – Definições Gerais para Cálculo de Sanções

a) As sanções serão aplicadas, via glosa, descontadas diretamente no valor total da fatura mensal.

b) As sanções são autônomas, de modo que a aplicação de uma não exclui a outra.

c) As sanções serão aplicadas de forma gradativa, obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

d) Em caso de reincidência ou negligência, ficará a CONTRATADA sujeita a advertência e multa, conforme legislações vigentes, além da glosa prevista.

[...]”

Ademais, o próprio Recorrente reconheceu não ter sido oportunizada a defesa prévia da empresa Recorrida, o que
indica a ocorrência de afronta ao princípio do devido processo legal, de observância obrigatória na seara administrativa (art. 5º, LIV e LV da CRFB/88).

Nesse
tocante, ressalto que a suposta postergação do contraditório no caso em testilha vai de encontro a
o regramento previsto no art. 87 da Lei n. 8.666/93, o qual
condiciona
a aplicação de sanção à garantia de defesa prévia.

N
esse sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

(...)

Outrossim, conforme bem decidiu o d. Juízo Singular
,
o valor das glosas, qual seja, R$ 38.888,44 (trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), é maior que o dobro do preço mensal pago pelo serviço, isto é, R$ 18.948,45 (dezoito mil, novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos);
e revela-se ainda mais a nulidade do ato já que praticado sem observância das garantias constitucional.

P
or todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, e quanto a remessa necessária, julgo-a prejudicada.

(...)

Com isso, as matérias ditas omissas foram devidamente apreciadas no julgamento, mas rejeitadas as teses ventiladas.

Logo, o
bservo, assim, que as alegações
d
a

embargante
demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum,
pois os pontos suscitados
foram decididos por este Órgão Colegiado
.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.